Tribunal: TJDFT
Processo: 0747865-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRIBUIÇÃO RECÍPROCA DA CAUSA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ATO ILÍCITO INDENIZATÓRIO. ILÍCITO RELATIVO. CULPA RECÍPROCA. ARTIFÍCIO ARDILOSO PRATICADO POR TERCEIROS. DÍVIDA NÃO PAGA. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a ocorrência, ou não, de responsabilidade da instituição financeira em virtude da perda patrimonial experimentada pela consumidora nas operações bancárias (atos ilícitos) praticadas por terceiros por meio de artifício ardiloso.
2. A respeito do tema convém ressaltar que a controvérsia em análise está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com as regras previstas nos artigos 2o e 3o do mencionado diploma legal. 2.1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos da regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao dispor que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. É correto afirmar que para a responsabilização pelo fato do serviço dispensa-se a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa). 3.1. Por essa razão, somente são necessárias a comprovação do dano (acidente de consumo) e a relação causal entre esse prejuízo e o serviço prestado (nexo de causalidade). 3.2. Além disso é importante salientar o entendimento firmado no Enunciado no 479 da Súmula do Colendo Superior Tribunal que assim dispõe: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Verifica-se que a apelante foi vítima de trama perpetrada por terceiro, o que acarretou débito indevido na sua conta corrente. 4.1. Observa-se que a respeito dos fatos ocorridos aos 20 de maio de 2024 a recorrente registrou o Boletim de Ocorrência no 55/2024-0. 4.2. Percebe-se que não obstante a apelante tenha comunicado à instituição financeira a ocorrência do evento danoso e tenha efetivamente tentado solucionar a cobrança dos valores, mediante a impugnação das operações bancárias, houve a recusa, pela instituição recorrida, de estorno dos montantes impugnados.
5. Em relação à alegada exposição indevida de dados pessoais provenientes do sistema bancário e a utilização irregular por terceiros, para que seja possível estabelecer o nexo causal necessário à imputação de responsabilidade à instituição financeira pela referida exposição, é imprescindível superar dois obstáculos substanciais: a) o primeiro consiste na absoluta imprecisão em relação à natureza exata das informações que, de fato, estavam em posse dos criminosos para a prática do artifício doloso; e, b) o segundo, reside no fato de que a origem da obtenção dos dados pessoais não se restringe, em hipótese alguma, à instituição financeira, sendo possível que as aludidas informações tenham sido adquiridas por outros meios, não necessariamente relacionados à entidade bancária em questão.
6. Com efeito, no caso ora em exame, os elementos de prova trazidos aos autos não permitem afirmar que houve transmissão não autorizada de informações sensíveis pela demandada. 6.1. A autora, ora apelante, afirmou ter recebido ligação telefônica de um número privado, tendo o interlocutor se identificado como funcionário da demandada. 6.2. Aduziu que foram confirmados os seus dados bancários, sem especificar quais seriam, e seguiu as orientações de desconhecidos, sem ter tomado a devida cautela de verificar se eram realmente funcionários da instituição bancária.
7. A despeito de ter, a conduta da consumidora, contribuído para a ocorrência da ação ilícita por parte de terceiros, é atribuição da instituição bancária verificar a regularidade e idoneidade das transações efetuadas, com a finalidade de minimizar o risco de prejuízos aos consumidores. 7.1. Verifica-se que as transferências efetuadas de modo irregular, embora destoem do padrão de consumo da apelante, não foram detectadas ou impedidas pela sociedade anônima ré.
8. O nexo causal, ao menos parcialmente, é inequívoco, uma vez que a instituição financeira, caso tivesse implementado medidas de segurança mais rigorosas, poderia ter evitado a ocorrência de dano resultante da prática ilícita. 8.1. A falha na identificação de transações atípicas, que deveriam ter sido submetidas a monitoramento adequado, caracteriza a omissão no dever de diligência. 8.2. Com efeito, está demonstrada a ocorrência de atribuição recíproca da causa para a caracterização do ato ilícito indenizatório, no presente caso decorrente de “ilícito relativo” (art. 14, caput, em composição com o art. 6o, inc. VI, ambos do CDC, e art. 475, in fine, do Código Civil, aplicável ao caso pelo critério do diálogo das fontes) situação denominada, pela doutrina, de “culpa recíproca”. 8.3. Com efeito há, nesse caso, a alteração do nexo causal, e a condenação deve refletir essa peculiar circunstância fática. 8.4. Diante desse contexto, está configurada a hipótese de atribuição concorrente para a causa do ilícito, como já afirmado, entre a demandante e a instituição financeira, de modo que ambas devem arcar igualmente com os prejuízos, nos moldes das normas previstas no art. 945 do Código Civil e no art. 14, § 3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, à vista da alteração que as condutas ora examinadas provocam no nexo causal.
9. Assim, os montantes descontados da conta bancária mantida pela autora, decorrentes do artifício doloso, que totalizaram R$ 158.563,10 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e três reais e dez centavos) devem ser divididos. 9.1. Ademais, em razão de a prática do ato ilícito ter se concretizado por fatos concorrentes, não deve haver a imposição de encargos contratuais pela demandada.
10. Diante do provimento do recurso e da subsequente inversão dos ônus da sucumbência, fica prejudicado o exame do requerimento referente à redução do valor dos honorários de advogado fixado pelo Juízo singular.
11. Recurso conhecido e provido.